Tribunal: TJES
Processo: 5012175-73.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012175-73.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARILIA BRETTAS BUSATO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO
.
PROMOÇÃO NA CARREIRA
.
ASSINATURA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREENCHIDA PELA CHEFIA
.
COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA
.
ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO
.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. SEGURANÇA
CONCEDIDA
. 1 – Considerando a impossibilidade de produção de prova de fato negativo, competia à Administração comprovar que a avaliação de desempenho em questão foi preenchida pela Chefia Imediata, estava disponível para a assinatura da servidora e que esta foi cientificada de tal fato. 2 – Em razão da ausência de comprovação de que a avaliação de desempenho estava preenchida e ofertada para assinatura da servidora, bem como que ela foi cientificada disto, a concessão da segurança é medida que se impõe. 3 - Segurança concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5012175-73.2022.8.08.0000

REQUERENTE
: MARILIA BRETTAS BUSATO

A. COATORA
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Secretário Estadual de Gestão de Recursos Humanos.

A Impetrante alega que foi indevidamente excluída do processo de promoção, por ausência de uma das avaliações de desempenho.

A Lei Complementar nº 640/2012, que disciplina a promoção por seleção no âmbito do Poder Executivo Estadual, estabelece que:

Art. 1º A promoção por meio de seleção é a passagem do servidor público efetivo de uma classe para outra, na mesma carreira.

[...]

Art. 2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

[...]

II cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

O Decreto n.º 4215-R, de 29 de janeiro de 2018, que “
atualiza

a regulamentação da Avaliação de Desempenho Individual a ser aplicada aos servidores públicos efetivos em atividade da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual
” prevê que:

Art. 4º A avaliação será realizada pela Chefia Imediata do servidor, conforme procedimentos descritos neste Decreto.

Art. 7º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar os procedimentos que tenham por objeto a avaliação de desempenho individual, sendo-lhe garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A Constituição da República garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive no processo administrativo.

O mencionado Decreto n.º 4215-R estabelece, especificamente, “
o direito de acompanhar os procedimentos que tenham por objeto a avaliação de desempenho individual
”, em respeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Neste aspecto, considerando a impossibilidade de produção de prova de fato negativo, competia à Administração comprovar que a avaliação de desempenho em questão foi preenchida pela Chefia Imediata, estava disponível para a assinatura da servidora e que esta foi cientificada de tal fato.

Acerca do tema o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROMOÇÃO NA CARREIRA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PREENCHIDA E ASSINADA – ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO EM APONTAR A EXISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR SOBRE A NECESSIDADE DE ASSINATURA –
MANDAMUS
CONCEDIDO
. 1. O Decreto nº 4215-R/18 disciplina a matéria atinente a avaliação de desempenho do servidor e dispõe acerca da periodicidade e a responsabilidade pela sua realização. 2.
A juridicidade da tese estatal carece da comprovação devida de que a avaliação de desempenho estava preenchida e ofertada para assinatura do servidor, bem como que ele havia sido cientificado dela, cenário que não existe nestes autos.
3. Segurança concedida (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002426-32.2022.8.08.0000, RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado em 16 de dezembro de 2022).

Como ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar requerida, o ente estatal poderia, em tese, demostrar que a avaliação de desempenho estava preenchida e ofertada para assinatura da servidora, bem como que ela foi cientificada da necessidade de tal ato.

Ocorre que as informações prestadas pela Autoridade Coatora não foram acompanhadas desta prova.

A simples afirmação de que a servidora possui acesso a todas as suas avaliações de desempenho individual, através do portal do servidor, pelo endereço eletrônico, não é suficiente para assegurar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em resumo
, em razão da ausência de comprovação de que a avaliação de desempenho estava preenchida e ofertada para assinatura da servidora, bem como que ela foi cientificado disto, a concessão da segurança é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, concedo a segurança.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONCEDER A SEGURANÇA.